Tribunal: CARF
Processo: 13748.000089/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000089/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ROBERTO NUNES DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
DEDUÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
As despesas médicas dos alimentandos realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000089/2011-83
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2007, constituído
em decorrência da apuração de deduções indevidas realizadas a título de despesas médicas, de
modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 10.228,98, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de
mora (fls. 11).
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls.
15/16, a autoridade fiscal entendeu por realizar a glosa das respectivas deduções com base nos
motivos abaixo transcritos:
“Dedução indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ******** 19.459,25, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado:
- 01. CNPJ: 09.510.127/0001-25 – Nome: Espaço Maria Inês de Serviços de
Fisioterapia Ltda – Valor declarado: R$ 1.200,00
- 02. CNPJ:06.997.907/0001-90 – Nome: Centro de Radiodianóstico Oral - CERDO –
Valor declarado: R$ 110,00
03. CNPJ: 72.351.802/0001-57 – Nome: Gastro Clínica Pediátrica de Gastroenterologia
Hepatologia e Nutrição Ltda – Valor declarado: R$ 240,00
- 04. CNPJ: 28.806.545/0001-09 – Nome: Unimed Petrópolis Cooperativa – Valor
declarado: R$ 3.359,25
- 05. CPF: 298.501.267-87 – Nome: Giuseppe Maria Santalucia – Valor declarado: R$
1.350,00
- 06. CPF: 099.231.217-55 – Nome: Juliana Wedling – Valor declarado: R$ 2.650,00
- 07. CPF: 757.096.517-53 – Nome: Deize Luci Domingues – Valor declarado: R$
2.650,00
- 08. CPF: 883.031.017-49 – Nome: Fernando Seabra Coelho – Valor declarado: R$
7.000,00
- 09. CPF: 966.799.557-49 – Nome: Ana Paula Botelho Henriques Dias – Valor
declarado: R$ 900,00.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/7 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 87/94, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande - MS entendeu por
julgá-la parcialmente procedente, já que o contribuinte comprovou as despesas médicas relativas
aos serviços realizados pelos seguintes prestadores de serviços médicos: Centro de
Radiodiagnóstico Oral – CERDO, Gastro Clínica Pediátrica de Gastroenterologia Hepatologia
e Nutrição Ltda, Giuseppe Maria Santalucia, Unimed, Juliana Wendling e Ana Paula Botelho
Henriques Dias.
No final, a turma entendeu por reestabelecer as deduções no montante de R$
8.609,28 e o acórdão restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
18/02/2012 (fls. 98) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 99/109, protocolado
em 20/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que cumpriu todos requisitos previstos no artigo 80, § 1o, inciso II do
Decreto no 3.000/99, já as despesas deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda são dele ou de suas filhas, sendo que o entendimento
exarado pela autoridade julgadora de 1a instância no sentido de que não
consta no acordo judicial que as despesas médicas devem suportadas pelo
recorrente é, por assim dizer, desprovido de qualquer embasamento legal;
e
(ii)
Que a autoridade julgadora confundiu o conceito de despesas obrigatórias
com despesas necessárias, já que acabou entendendo que o recorrente
apenas poderia deduzir aquelas despesas vinculadas a uma pensão judicial
sendo que, por força de lei, o recorrente está obrigado a efetuar o
pagamento da pensão judicial e de todos os outros custos discriminados no
acordo judicial, sem contar que a legislação do imposto de renda não
prescreve qualquer limitação à possibilidade dos pais separadores
deduzirem da base de cálculo do imposto as despesas médicas referentes
aos tratamentos dos filhos.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso voluntário
seja conhecido e provido para que a decisão atacada seja reformada e a autuação seja, ao final,
cancelada.
Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, destaque-se, de plano, que o objeto do presente recurso voluntário diz respeito
apenas às glosas de deduções de despesas médicas relativas aos serviços prestados pelo Espaço
Maria Inês de Serviços de Fisioterapia Ltda, Deize Luci Domingues e Fernando Seabra Coelho,
já que, no entendimento da autoridade julgadora de piso, as demais deduções teriam sido
comprovadas pelo ora recorrente.
Ainda em senda inicial, registre-se que o ora recorrente colacionou aos autos
novos documentos quando do protocolo do recurso, os quais, aliás, encontram-se juntados às fls.
110/111, de modo que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário que averiguemos se
tais documentos podem ser conhecidos e, portanto, examinados ou, do contrário, se houve a
preclusão no que diz com a apresentação de documentos em momento posterior ao oferecimento
da impugnação, nos termos do que dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
A rigor, destaque-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b)
refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
De fato, entendo que os documentos juntados por ocasião da apresentação do
presente recurso voluntário destinam-se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância, porquanto a informação que lhes faltava acerca do nome do(a) paciente
foi, agora, corrigida, de modo que o caso se enquadra com perfeição à hipótese prevista no
artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não
ocorreu a preclusão e que, portanto, tais documentos devem ser efetivamente examinados.
Fixadas essas observações de ordem processual, passemos, então, a analisar as
alegações meritórias formuladas pela recorrente.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas relativas aos
tratamentos do próprio contribuinte e dos dependentes
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

deduções do imposto relativas aos pagamentos aos tratamentos do próprio contribuinte ou de
seus dependentes, podendo-se elencar, aqui, as seguintes disposições normativas:
“Decreto no 3.000/99
TÍTULO V – DEDUÇÕES
[...]
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;” (grifei).
Dito isto, destaque-se que o núcleo da discussão aqui travada diz respeito à
possibilidade de dedução de despesas médicas relativas aos tratamentos de alimentandos que, no
caso, e pelo que se verifica do acordo de separação homologado judicialmente, encontram-se sob
a guarda do outro cônjuge.
De fato que os filhos de pais separados são considerados como dependentes
daqueles que mantém a respectiva guarda em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, entretanto a própria legislação de regência também cuidou de dispor
que as despesas médicas dos alimentados, quando realizadas pelo alimentante em virtude do
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas, pelo alimentante, da base de cálculo do imposto de renda. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o. (omissis).
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
***
Decreto no 3.000/99
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

Art. 80. (omissis).
[...]
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
No caso em tela, note-se que, nos termos fixados no Acordo de Oferecimento de
Pensão Alimentícia c/c Regulamentação de Visitas relativo às filhas menores Naiana Nolasco de
Lima Damasceno e Mayra Nolasco de Lima Damasceno (fls. 23/24), o qual, aliás, restou
homologado judicialmente nos termos da Sentença juntada às fls. 25/28, o ora recorrente restou
obrigado, dentre outros, pelos pagamentos do Plano de Saúde das menores – UNIMED e
pagamentos dos remédios necessários para o bom desenvolvimento das menores, desde que
apresentados por receituário médico, inclusive despesas com exames e consultas em outras
cidades.
A partir da análise dos documentos juntados aos autos, tem-se que as notas fiscais
emitidas pelo Espaço Maria Inês Serviços de Fisioterapia Ltda (fls. 31/34) no montante total de
R$ 1.200,00 referem-se às sessões de fisioterapia realizadas à Naiana Nolasco de Lima
Damasceno que, no caso, é filha do recorrente. Do mesmo modo, o recibo emitido pela psicóloga
Deize Luci Domingues no valor de R$ 2.650,00 (fls. 51) refere-se aos atendimentos psicológicos
realizados à alimentanda Naiana Nolasco de Lima Damasceno, cujo tratamento estendeu-se de
janeiro a dezembro de 2008.
Além do mais, observe-se, ainda, que, a partir do exame do Acordo de
Oferecimento de Pensão Alimentícia c/c Regulamentação de fls. 23/24, o qual, a rigor, foi
homologado judicialmente, é possível concluir que o recorrente estava obrigado a suportar as
despesas com plano de saúde, despesas com remédios e com exames e consultas. Veja-se:
“Caberá ao Pai Roberto Nunes Damasceno
[...]
4. Pagamento do Plano de saúde das menores – UNIMED;
[...]
6. Pagamento dos remédios necessários para o bom desenvolvimento das menores,
desde que apresentados por receituário médico, inclusive despesas com exames e
consultas em outras cidades.”
Decerto que as despesas com sessões de fisioterapia e sessões de psicologia
estavam contempladas dentre aquelas que deveriam ser suportadas pelo recorrente nos termos do
que restou fixado no Acordo de Oferecimento de Pensão Alimentícia c/c Regulamentação de
Visitas, haja vista que as sessões podem ser facilmente enquadradas no conceito de “consultas
em outras cidades”, sem contar que as despesas com as respectivas sessões não constavam
dentre as obrigações da mãe Anilza Nolasco de Lima a qual, a rigor, ficou responsável pelas
seguintes obrigações:
“Caberá a Mãe Anilza Nolasco de Lima
1. Pagamento de toda alimentação das menores;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

2. Pagamento de luz e gás mensal;
3. Pagamento de todos os Impostos e taxas;
4. Pagamento de Condomínio e telefone;
5. Pagamento do salário da emprega doméstica;
6. Pagamento dos encargos trabalhista da referida empregada doméstica; e
7. Pagamento das roupas e calçados das menores.”
As despesas médicas dos alimentandos poderão ser deduzidas da base de cálculo
do imposto sobre a renda do alimentante se estiverem devidamente discriminadas na decisão
judicial ou no acordo homologado judicialmente dentre aquelas cujos encargos devem ser
suportados pelo respectivo alimentante.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem encampado essa linha de
entendimento há muito, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
[...]
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Despesas médicas pagas pelo alimentante somente podem ser deduzidas na declaração
de rendimentos quando previstas expressamente em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 10855.002703/2009-11. Acórdão: 2801-001.737. Conselheiro Relator
Sandro Machado dos Reis. Sessão de 28/07/2011. Acórdão publicado em 28/07/2011).”
(grifei).
Tendo em vista que as despesas médicas relativas aos serviços de fisioterapia
prestados pelo Espaço Maria Inês Serviços de Fisioterapia Ltda e pela profissional Deize Luci
Domingues podem ser facilmente enquadradas no conceito de “consultas em outras cidades” tal
qual previsto no item 6 das obrigações do pai do Acordo de Oferecimento de Pensão Alimentícia
c/c Regulamentação de Visitas de fls. 23/24, conclui-se que a dedutibilidade das respectivas
deduções devem ser reestabelecida com fundamento nos artigos 8o, § 3o da Lei no 9.250/1995 e
80, § 5o do Decreto no 3.000/99.
Em relação às despesas que correspondem aos serviços prestados pelo cirurgião
dentista Fernando Seabra Coelho, confira-se que os recibos emitidos pelo referido profissional,
os quais foram juntados às fls. 52/61 não apresentam o nome do paciente e, por isso, a autoridade
julgadora de 1a instância entendeu por manter as respectivas glosas às deduções das respectivas
despesas médicas.
Ocorre que a identificação do beneficiário dos serviços médicos só se faz
necessária se o paciente for pessoa diversa da pessoa que foi responsável pelo pagamento, nos
termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014.
Veja-se:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
A despeito da legislação de regência dispor que a identificação do beneficiário
deve ser realizada nas hipóteses em que se tratar de pessoa diversa daquela que foi responsável
pelo pagamento, o fato é que o recorrente, ainda assim, entendeu por colacionar aos autos, em se
de recursal, os documentos de fls. 110/111 em que o profissional Fernando Seabra Coelho
atesta, com precisão, que o tratamento odontológico realizado no período de março a dezembro
de 2008, cujos serviços totalizaram o montante de R$ 7.000,00, foram prestados ao próprio
recorrente.
De todo modo, o que deve restar claro é que as deduções realizadas a título de
despesas médicas referentes ao tratamento médico realizado pelo profissional Fernando Seabra
Coelho no montante de R$ 7.000,00 devem ser reestabelecidas pelos seguintes motivos:
(i)
Os pagamentos realizados a dentistas estão previstos na legislação de
regência dentre os tipos de serviços que autorizam a realização de
deduções da base de cálculo do imposto sobre a renda, nos termos dos
artigos 8o, inciso I da Lei 8.134/1990, 8o, inciso II, alínea “a” da Lei n
9.250/1995, combinado com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
Os recibos emitidos pelo profissional, os quais foram juntados Às fls.
52/61 e 110/111, contém todas as informações e requisitos exigidos pela
legislação de regência, tais como nome, endereço, número CPF do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão dos recibos e assinatura do prestador do serviço, de modo que a
referida documentação, em conjunto com as cópias de radiografias
dentárias de fls. 25/36, deve ser considerada como hábil e idônea para fins
de comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo
com o que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000089/2011-83

Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas relativas aos serviços médicos prestados pelos seguintes profissionais e/ou
instituições médicas: (i) Espaço Maria Inês Serviços de Fisioterapia Ltda, no montante de R$
1.200,00, (ii) Deize Luci Domingues, no valor de R$ 2.650,00, e, por fim, (iii) Fernando Seabra
Coelho, no valor de R$ 7.000,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital